Tribunal: TJSP
Processo: 1005550-86.2016.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação – Cartão de crédito – Ação declaratória c.c. indenizatória – Sentença de acolhimento dos pedidos – Irresignação improcedente. Réu que não se desincumbiu de demonstrar a legitimidade da contratação do cartão de crédito pelo autor. Bem declarada a inexigibilidade do débito e determinado o consequente cancelamento da anotação restritiva em discussão. Dano moral presumido na espécie.

Ementa:
Apelação – Cartão de crédito – Ação declaratória c.c. indenizatória – Sentença de acolhimento dos pedidos – Irresignação improcedente. Réu que não se desincumbiu de demonstrar a legitimidade da contratação do cartão de crédito pelo autor. Bem declarada a inexigibilidade do débito e determinado o consequente cancelamento da anotação restritiva em discussão. Dano moral presumido na espécie. Indenização arbitrada em primeiro grau, na quantia de R$ 8.500,00, não comportando a pretendida redução. Sentença mantida.

Negaram provimento à apelação.